Tribunal: TJES
Processo: 5006837-84.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006837-84.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: JADER DE AZEVEDO SOUZA

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5006837-84.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: JADER DE AZEVEDO SOUZA

Advogado do(a) AGRAVADO: CLEBER JUNIOR MARQUES DOS SANTOS - ES27626-A

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. PRÁTICA DE FALTA GRAVE NO CURSO DO CUMPRIMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE FRUIÇÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO.

1. O livramento condicional é um benefício da execução penal que permite ao apenado cumprir o restante da pena em liberdade, desde que preencha os requisitos objetivos e subjetivos previstos no artigo 83, do Código Penal.

2. A valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante a execução da pena (art. 83, inciso III, alínea "a", do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea "b" do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal. Tema nº 1161, do STJ.

3. Diante do exposto, ausente o requisito subjetivo, o agravado não faz jus ao benefício do livramento condicional.

4.
Recurso
conhecido e, no mérito, provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5006837-84.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: JADER DE AZEVEDO SOUZA

Advogado do(a) AGRAVADO: CLEBER JUNIOR MARQUES DOS SANTOS - ES27626-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de
Agravo de Execução Penal
interposto pelo Ministério Público Estadual em face da r. Decisão (id. 5356919, p. 157/158) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Linhares, nos autos do processo de execução tombado sob nº 0000357-88.2014.8.08.0034, por meio da qual fora concedido o benefício do livramento condicional ao apenado Jader de Azevedo Souza.

Nas razões recursais apresentadas (id. 5356919, pp. 238/243), o órgão ministerial argumenta, em síntese, que o apenado não preencheu o requisito subjetivo para a concessão do benefício, pois, no curso do cumprimento da pena, envolveu-se em faltas de natureza grave em 21/12/2015 e 16/8/2019, quando se evadiu da unidade prisional.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

O livramento condicional é um benefício da execução penal que permite ao apenado cumprir o restante da pena em liberdade, desde que preencha os requisitos objetivos e subjetivos previstos no artigo 83, do Código Penal:

Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que:

I - cumprida mais de um terço da pena se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes;

II - cumprida mais da metade se o condenado for reincidente em crime doloso;

III - comprovado:

a) bom comportamento durante a execução da pena;

b) não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses;

c) bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; e

d) aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto;

IV - tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração;

V - cumpridos mais de dois terços da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza.

Parágrafo único - Para o condenado por crime doloso, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a concessão do livramento ficará também subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinqüir.

Na hipótese vertente, o agravado tem oito condenações, todas pelo crime de furto e, ao que se denota dos autos do processo no sistema SEEU, preencheu os requisitos objetivos para a concessão da benesse.

Nada obstante, o órgão ministerial argumenta que a existência de faltas graves pretéritas, consistentes na evasão da unidade prisional, impede o gozo do livramento condicional, pois demonstra a ausência de bom comportamento durante o curso do cumprimento da pena.

Com efeito, o próprio Juízo da Execução, quando determinou a realização de exame criminológico, consignou que
“
(...)
a execução penal em curso possui um histórico conturbado de transgressão disciplinar, tendo o reeducando já se evadido duas vezes das unidades prisionais quando foi concedido o trabalho externo. Fatos que demonstram que ele não está integrado satisfatoriamente ao processo ressocializador”.

Destarte, o c. Superior Tribunal de Justiça, recentemente, firmou a tese, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1161, de que “
a valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante a execução da pena (art. 83, inciso III, alínea "a", do Código Penal) -

deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea "b" do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal
” (REsp 1970217/MG. Rel. Min Ribeiro Dantas. Terceira Seção. Julgado em 24/5/2023. DJe: 01/6/2023).

No mesmo sentido, inclusive, o Supremo Tribunal Federal vem se manifestando (STF, HC 230713/SP. Rel. Min. Cármen Lúcia. Julgado em 07/8/2023; DJe: 09/8/2023; HC 227843/RN. Rel. Min. Gilmar Mendes. Julgado em 24/5/2023. DJe: 26/5/2023).

Diante do exposto, ausente o requisito subjetivo, o agravado não faz jus ao benefício do livramento condicional.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PROVIMENTO
ao recurso ministerial para revogar o benefício do livramento condicional, diante da ausência do preenchimento do requisito subjetivo.

É como voto.

Caso esta eg. Câmara manifeste-se no mesmo sentido, OFICIE-SE ao Juízo da Execução para que promova as deliberações pertinentes ao cumprimento do v. Acórdão.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)